Tribunal: TJSP
Processo: 2051771-46.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Pretensão ao reexame das matérias. Nítido caráter de infringência. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Embargos rejeitados.